Tribunal: TJDFT
Processo: 0041410-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, em razão da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade na decretação da prescrição intercorrente por ausência de intimação pessoal do exequente e se é possível afastar o reconhecimento da prescrição diante da alegada diligência do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente decorre da inatividade do titular da pretensão no curso do processo, por período equivalente ao prazo prescricional da pretensão originária, conforme CC, art. 206-A, e CPC, art. 921.
4. A execução foi suspensa por inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo de um ano de suspensão e, após seu término, o prazo prescricional trienal previsto para a cédula de crédito bancário (L. 10.931/2004, art. 44; D. 57.663/1966, art. 70).
5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se aos processos em curso, respeitados os atos praticados sob a legislação anterior, não havendo retroatividade para alterar a suspensão já determinada.
6. Requerimentos infrutíferos para localização de bens não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 568).
7. Reconhecida a fluência do prazo prescricional sem interrupção, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14, 85, §§ 2o e 11, 921, §§ 1o a 5o, 924, inc. V. CC, art. 206-A. L. 10.931/2004, art. 44. D. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 02.08.2018. TJDFT, APC 00670944420108070001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 22.06.2023. TJDFT, APC 00047579620138070006, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 07.03.2023.